Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-05.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-05.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, TAUANY SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO REAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
A APONTAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE
.
PRESERVAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto, ocasionada pelo pagamento administrativo de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. A sentença negou a gratuidade da justiça à Autora e a condenou ao pagamento das custas processuais, fundamentando a decisão no salário recebido como professora municipal e no valor extraordinário percebido administrativamente. A Apelante busca a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e afastada a condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o salário de professora municipal e o recebimento de verba indenizatória extraordinária configuram elementos concretos suficientes para afastar a presunção legal de insuficiência financeira; e (
ii
) estabelecer se a condenação ao pagamento das custas processuais deve recair sobre a parte autora quando a extinção do processo decorre do reconhecimento e pagamento administrativo superveniente da dívida pelo ente público demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual civil confere à declaração de insuficiência financeira prestada por pessoa natural presunção de veracidade, a qual apenas pode ser afastada quando houver no processo elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4.
O simples fato de a pessoa exercer cargo público municipal de professora e possuir remuneração fixa não atesta, de forma automática e isolada, a capacidade de suportar as despesas processuais sem sacrifício do próprio sustento.

5.
O pagamento de verbas pretéritas mediante acordo administrativo constitui evento financeiro extraordinário e não representa alteração permanente na capacidade econômica estrutural da pessoa capaz de invalidar a necessidade da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

"1. A condição de servidor público municipal e o recebimento de verba extraordinária atrasada não constituem, isoladamente, elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000207-05.2025.8.05.0216
, em que figura como apelante
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
e, como parte apelada,
o

MUNICIPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça